Tribunal: TJSP
Processo: 1004599-97.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão na análise dos documentos juntados aos autos, os quais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão na análise dos documentos juntados aos autos, os quais comprovariam, no entender da embargante, a melhora da sua situação econômico-financeira. Descabimento. Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. O acórdão embargado examinou cada uma das provas coligidas aos autos e concluiu que os documentos apresentados pela embargante foram insuficientes para infirmar o teor daqueles apresentados pela embargada. Grave crise financeira enfrentada pela embargante que, por isso, está evidenciada. Embargos infringentes, com finalidade procrastinatória.

Pedido de efeito suspensivo (art. 1.026, § 1o do Código de Processo Civil) que, diante do julgamento de mérito destes embargos resta prejudicado.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004599-97.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado SWISS RE CORPORATE
SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004599-97.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 03675C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1004599 97.2016.8.26.0100/50001
Comarca: 17a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada Prolatora: Dra. Luciana Biagio Laquimia
Embargante: Brasbunker Participações S/A
Embargada: Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.
Voto no 03675C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegada omissão na análise dos
documentos
juntados
aos
autos,
os
quais
comprovariam, no entender da embargante, a melhora
da sua situação econômico-financeira. Descabimento.
Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada.
O acórdão embargado examinou cada uma das provas
coligidas aos autos e concluiu que os documentos
apresentados pela embargante foram insuficientes para
infirmar o teor daqueles apresentados pela embargada.
Grave crise financeira enfrentada pela embargante que,
por isso, está evidenciada. Embargos infringentes, com
finalidade procrastinatória.
Pedido de efeito suspensivo (art. 1.026, § 1o do Código
de Processo Civil) que, diante do julgamento de mérito
destes embargos resta prejudicado.
EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do
art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004599-97.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 03675C
3
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 4.509/4.515, o qual NEGOU PROVIMENTO ao recurso
de apelação cível, interposto por Brasbunker Participações S/A,
mantendo a r. sentença proferida pelo d. Juízo a quo e majorando a
verba honorária para 20% do valor atualizado da causa (art. 85, §11,
do CPC).
Assevera a embargante que o v. aresto padeceria de omissão,
vez que não teria apreciado o extenso acervo probatório constante
dos autos em relação à ausência de preenchimento dos requisitos
que autorizariam a exigência, pela ora embargada, de prestação de
contra garantia pela recorrente.
Aduz que restou comprovado não ter havido aumento do seu
índice de endividamento no ano de 2015 e que nunca fechou qualquer
exercício com fluxo de caixa livre negativo, de maneira que as
afirmações em contrário da parte adversa são meras ilações
desprovidas de provas.
Sustenta que, conforme consta das demonstrações financeiras
acostadas às fls. 223/352, auditadas por empresas de credibilidade no
mercado, o seu índice de endividamento passou de 272,84% para
272,67%, demonstrando uma melhora na situação financeira da
companhia à época da assinatura e primeira prestação renovação do
Contrato de Seguro. Afirma que a recorrida, na tentativa de comprovar
o agravamento da condição econômico-financeira da embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004599-97.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 03675C
4
apresentou dados contábeis do grupo econômico do qual faz parte e
não os seus dados de forma individualizada.
Aponta que restou demonstrado que o valor negativo de R$1,6
milhões de free cash flow corresponde ao resultado parcial apurado
em março/2014 (muito antes da data em que a embargada
encaminhou notificação exigindo a contra garantia à recorrente), de
modo que o montante não pode ser considerado como resultado final
do exercício de 2014, ou do exercício do ano de 2015.
Por fim, conclui que, dados os fatos trazidos aos autos, que
evidenciam a probabilidade de provimento destes embargos, além do
risco de dano grave, em razão do elevado valor da contra garantia em
questão (R$34.027.112,38), principalmente no contexto da situação
pandêmica vigente, este recurso faz jus à atribuição de efeito
suspensivo, nos termos do art. 1.206, §1o, do Código de Processo
Civil.
Pugna que seja atribuído efeito suspensivo aos presentes
embargos declaratórios e que sejam sanados os vícios apontados,
com efeitos modificativos.
Recurso tempestivo e contrariado, conforme fls. 17/19.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004599-97.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 03675C
5
Conforme redação do art. 1.022 do Código de Processo Civil1, os
embargos de declaração têm estrito cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Contudo, em que pese o inconformismo da embargante, a
decisão impugnada não apresentou quaisquer dos vícios elencados,
vez que foi clara e abordou todos os pontos relativos à controvérsia.
Com efeito, restou bem claro no julgado que os documentos
apresentados pela ré, ora embargante, foram insuficientes para
infirmar o teor daqueles exibidos pela autora, ora embargada, não
havendo dúvida quanto à grave crise financeira pela qual a
embargante está passando, não se constatando qualquer omissão
quanto à apreciação das provas coligidas aos autos.
Desta feita, cristalino o caráter infringente destes embargos, os
quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com
fundamento em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o que
não é admitido, sob pena de desvirtuação da própria natureza do
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004599-97.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 03675C
6
instituto.
Confira-se, a respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal
de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/05/2017,
DJe
29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004599-97.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 03675C
7
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535),
tendo
a
jurisprudência
entendido
possível serem oferecidos também para que
fosse apontada a existência de erro material.
No CPC/2015, estes continuam a ser os casos
de interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não
é via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou
contradição (art. 535 do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro
de
julgamento,
sem
a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os
Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl
no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.
Deste modo, estes embargos apenas representam manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela manifestado deverá, se o
caso, ser objeto do recurso cabível.
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o2 do Código de Processo
Civil.
Prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito
2§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004599-97.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 03675C
8
suspensivo a estes embargos.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos,
condenando a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
RODOLFO PELLIZARI
Relator